Tribunal: TJSP
Processo: 2057818-17.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência contra despacho de mero expediente – Despacho apontado como decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar as matérias elencadas pelo recorrente – Impossibilidade de conhecimento do recurso –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência contra despacho de mero expediente – Despacho apontado como decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar as matérias elencadas pelo recorrente – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Necessidade, contudo, de alertar-se a necessária observância aos critérios de cálculo já estabelecidos na ação civil pública, e que, portanto, estão cobertos pelo manto da coisa julgada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057818-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado PAULO SERGIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057818-17.2016.8.26.0000 - São Manuel 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA
VOTO no 131372
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Insurgência contra despacho de mero expediente
Despacho apontado como decisão agravada que nada delibera,
tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo
para a contadoria judicial, sem enfrentar as matérias elencadas
pelo recorrente Impossibilidade de conhecimento do recurso
Necessidade, contudo, de alertar-se a necessária observância aos
critérios de cálculo já estabelecidos na ação civil pública, e que,
portanto, estão cobertos pelo manto da coisa julgada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
que determinou a remessa dos autos ao contador para que proceda ao cálculo do débito
discutido nos autos observando-se que o termo inicial dos juros moratórios é a data da
citação na ação civil pública.
Insurge-se o banco executado, alegando, em síntese: ilegitimidade ativa;
necessidade de liquidação nos termos do art. 509, II do CPC; que o marco inicial dos juros
de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da sentença; ausência de
previsão de juros remuneratórios; e descabimento dos honorários advocatícios.
Contraminuta a fls. 69/77.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo.
Referida decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do Código de Processo Civil,
não se configura interlocutória, logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001,
daquele Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057818-17.2016.8.26.0000 - São Manuel 3/3
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado é de mero
expediente, porquanto o MM. Juiz a quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os
parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar as matérias
elencadas nas razões recursais.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator